Tribunal: TJDFT
Processo: 0745112-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA. FUNCIONAMENTO. ENCERRAMENTO IRREGULAR. LEGITIMIDADE DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DILIGÊNCIA POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de determinação que oficial de justiça diligencie para verificar funcionamento/encerramento irregular da empresa executada, ora agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a realização da diligência por oficial de justiça para verificar eventual encerramento irregular, o que geraria direito ao redirecionamento da execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou, no Tema 444, a tese de que “em execução fiscal de dívida tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.
4. Acerca do encerramento irregular, o Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 435 exarou o entendimento no sentido de que “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competente, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”
5. No caso dos autos, não havida a comunicação de cancelamento aos órgãos oficiais, observa-se que a diligência pleiteada pelo exequente é essencial para averiguação de eventual redirecionamento da execução e satisfação do crédito.
5.1. Assim, como forma de prestigiar o princípio da cooperação e considerando que a execução se promove no interesse do credor, necessária a diligência pleiteada por meio de oficial de justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 444 do STJ. Súmula 435 do STJ.